Tribunal: TJDFT
Processo: 0741588-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA CRIANÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E SEXUAL. RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS DE CONDUTA CRIMINOSA. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Reclamação criminal ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu medidas protetivas de urgência pleiteadas em face de seu genitor, madrasta e avó paterna.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há, nos autos, elementos suficientes que justifiquem o deferimento de medidas protetivas de urgência, à luz da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), especialmente a proibição de contato e aproximação do genitor, da madrasta e da avó paterna, em razão da suposta prática de violência psicológica e sexual contra a reclamante.
III. Razões de Decidir
3. O Ministério Público promoveu arquivamento do inquérito policial que motivou o pedido de concessão de medidas protetivas, por ausência de materialidade e possível instrumentalização das denúncias em contexto de litígio parental, reforçando a inexistência de risco contemporâneo. O laudo técnico produzido pelo NERCRIA registrou que não foram identificados indícios de vivências relacionadas à suposta violência sexual praticada pela avó paterna e identificou relevante beligerância familiar.
4. A sentença cível proferida pela Vara de Família, com ampla cognição probatória, concluiu pela inexistência de situação de risco envolvendo o núcleo paterno, fixando guarda unilateral materna e disciplinando convivência paterna estruturada, o que corrobora a inexistência de fundamento técnico para impedir contato entre a criança e a família paterna.
5. A reclamação criminal não pode substituir recurso próprio nem instrumento de disputa de guarda. A via penal é inadequada para resolver conflitos de organização familiar quando ausentes elementos concretos de violência. O exame do caso demonstra litigiosidade parental acentuada, sem prova idônea de risco imediato.
6. Diante do conjunto probatório, a manutenção do indeferimento das medidas protetivas atende ao princípio do melhor interesse da criança, ao impedir restrições desnecessárias e sem base técnica à convivência com o genitor.
IV. Dispositivo
7. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.344/2022, artigos 16 a 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2071799, 0719172-41.2025.8.07.0000, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025; Acórdão 2057727, 0730061-54.2025.8.07.0000, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; Acórdão 2062282, 0736608-13.2025.8.07.0000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 28/10/2025; Acórdão 1981304, 0731862-39.2024.8.07.0000, Relator Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025; Acórdão 2044766, 0725538-96.2025.8.07.0000, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 10/9/2025.